Tribunal: TJDFT
Processo: 0713201-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE FACAS (ARMA BRANCA) E ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA INOCORRÊNCIA. MAJORANTES. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. VÍTIMAS MAIORES DE 60 (SESSENTA ANOS). AGRAVANTE. INCIDÊNCIA. MENORIDADE. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. APREENSÃO DA ARMA, DESNECESSIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO.

1. Não há que se falar em inépcia da inicial acusatória se ela descreve de forma completa e circunstanciada os fatos imputados ao denunciado, garantido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. Verificada a ocorrência de mais de uma causa de aumento de pena, uma delas deve ser utilizada na terceira fase da dosimetria e as demais, na primeira fase para valorar negativamente as circunstâncias do crime.

3. É prescindível a apreensão da arma de fogo para que se configure a causa de aumento penal, desde que a utilização do artefato seja provada por outros meios, como ocorreu no caso.

4. Verificado que o autor do fato era menor de vinte e um anos na data do crime, deve ser aplicada a atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal.

5. Incide a agravante prevista o artigo 61, II, ‘h’, do Código Penal quando a vítima era maior de sessenta anos na data do fato descrito na denúncia.

6. Persistindo a necessidade da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, deve ser mantida a prisão do réu mesmo após a sentença condenatória

7. Apelações conhecidas. Recurso da defesa parcialmente provido e recurso do Ministério Público provido.